Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-73.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000020-73.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO - CNPJ: 17.257.863/0001-41 (APELADO), MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO - CPF: 946.130.361-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
–
INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado pelo c. STJ na Súmula 106 é de que
“
p
roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000020-73.2017.8.11.0111
, movida em face de
MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO-ME e MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO
, que
reconheceu,
ex officio
, a PRESCRIÇÃO, julgando EXTINTO O PRESENTE FEITO

de forma definitiva com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignada, a Exequente interpôs o presente apelo (id. 194526232) pugnando pela reforma da r. sentença sustentando, em síntese, que
“a demora da citação não foi ensejada por negligência e/ou desídia da Apelante, mas por fatores atinentes ao judiciário e em razão das informações incorretas da parte devedora”
, ressalvando que
“durante a pandemia, ocorreu demora expressiva nos cumprimentos de mandado de citação, ainda pelo fato da necessidade de digitalização dos autos”.

Desse modo, sustenta que o feito não abarcado pela prescrição, seja ela intercorrente, ou pela ausência de citação, conforme a Súmula n. 106 do STJ e artigo 240 do CPC e em respeito ao princípio da boa-fé.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do presente recurso para, reformando a r. sentença recorrida, os autos retornem à origem, a fim que seja dado prosseguimento do feito.

Autos sem angularização processual, portanto, sem contrarrazões.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 194567174).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colendo Câmara:

Conforme consta dos autos, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT em face de MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO-ME e MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO, sustentando, em síntese, que em 11/03/2015, o primeiro Executado emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário – CCB n.o C805998, no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), como limite de crédito cheque empresarial, tendo como avalista o segundo Executado.

O valor contratado foi disponibilizado na conta corrente do primeiro Executado, ficando ajustado entre as partes que o pagamento da mencionada CCB, se daria em parcela única com vencimento em 09/06/2015.

Contudo, o débito não foi pago, razão pela qual a Exequente ajuizou a presente ação pretendendo o recebimento do débito e encargos, à época no valor de R$ 8.633,46 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos).

A ação foi ajuizada em 09/01/2017 e em 11/01/2017 foi recebida por despacho, que determinou a citação dos Executados para efetuarem o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias ou, querendo, oferecessem embargos no prazo de 15 (quinze) dias (id. 194526220 – fls. 42).

Pois bem, o primeiro mandado de citação foi expedido em 14/06/2017, contudo, o mandado não pôde ser cumprido, uma vez que os Executados não foram encontrados no endereço indicado, ocasião em que o oficial de justiça foi informado de que os Executados haviam se mudado para o Estado do Pará, conforme certidão datada de 14/08/2017 (id. 194526220 – fls. 51-53).

Diante desse fato, a Exequente requereu a dilação de prazo por 30 (trinta) dias para tentar localizar o endereço atualizado dos Executados e decorrido o prazo, novamente intimada, a Exequente, em 16/05/2018, solicitou a busca de endereço por meio da expedição de ofício aos sistemas de informação INFOSEG e SIEL (id. 194526220 – fls. 60).

O Juízo, em 27/08/2018, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Exequente e determinou a consulta do endereço dos Executados nos sistemas de informação disponíveis.

Desse modo, a busca foi realiza e reportou endereços em Matupá/MT, Sorriso/MT e Itaituba/PA, logo teve início novas tentativas de citação dos Executados, mediante o pagamento das diligências, inclusive para a expedição de cartas precatórias.

A carta precatória expedida para a comarca de Sorriso/MT foi devolvida (id. 194526220 – fls. 60) em 10/10/2019, contudo sem que os Executados fossem citados e a Exequente, intimada da devolução da mencionada carta, se manifestou informando que estava aguardando a devolução da carta precatória enviada para a comarca de Novo Progresso/PA (id. 194526220 – fls. 102).

Em 08/05/2020 foi encaminhado um ofício para a Central de Distribuição de Novo Progresso/PA solicitando informações acerca da carta precatória distribuída (id. 194526220 – fls. 104), em 08/2022 o ofício foi reiterado (id. 194526221) e, em resposta, a Central de Distribuição de Novo Progresso/PA informou que devido ao decurso de mais de 02 (dois) anos a carta precatória não foi localizada, mas
“com certeza foi informado na época para vocês sobre às custas, que foi destinada a comarca de Itaituba”
(id. 194526225).

Diante desse contexto, em 13/03/2023 o Exequente foi intimado para se manifestar, ocasião em que reiterou o pedido de expedição de carta precatória para a comarca de Novo Progresso/PA, conforme manifestação datada de 24/03/2023 (id. 194526229).

O Juízo, por sua vez, sentenciou o feito reconhecendo a
“inequívoca configuração da prescrição intercorrente”
, com fundamento nos artigos 219 e 240, §2o do CPC c/c art. 206, §5o do CC e em razão da demora na citação dos Executados, desse modo, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

A Exequente, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram expostas na inicial.

Pois bem.

Compulsando os autos, bem se vê que
razão assiste ao Apelante
.

Isso porque, restou comprovado que a demora na citação dos Executados se deve por culpa inerente aos mecanismos da Justiça e não à inércia do Exequente que, desde o ajuizamento da ação tem diligenciado no sentido de proceder à citação dos Executados.

O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição do título pela demora na citação dos Executados, ora Apelados, uma vez que a ação foi proposta em 01/2017 e após diversas diligências processuais até o presente momento não fora efetivada a citação.

Diante do que, o Juiz
a quo
entendeu por bem reconhecer a prescrição e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, inciso II, do CPC
. Para tanto, considerou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no
art. 206, §5o do CC.

Compulsando os autos, verifica-se que desde a distribuição da lide a parte Exequente não obteve sucesso na citação dos Executados, permanecendo o processo por mais de 06 (seis) anos consecutivos sem interrupção, seja por arquivamento provisório, seja por ausência de citação.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Contudo, no presente caso, vê-se que a demora na citação se deu devido aos mecanismos da Justiça, ante a necessidade de expedição de mandado de citação via carta precatória para outras comarcas, inclusive de outro Estados.

Vale frisar, inclusive, que dentre os endereços dos Executados localizados nos sistemas de informação disponíveis ao Judiciário, há um endereço pendente de tentativa de citação, uma vez que não há certeza quanto ao cumprimento da carta precatória expedida para a central de distribuição da comarca de Novo Progresso/PA, conforme se lê na resposta encaminhada via malote digital e lançada no id. 194526225, vejamos:

E foi justamente em face dessa resposta encaminhada pela central de distribuição de Novo Progresso/PA que a parte Exequente reiterou o pedido de expedição de nova carta de citação para a comarca de Novo Progresso/PA, entretanto, como resposta obteve a extinção do feito anto o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ocorre que, considerando os marcos temporais descritos acima, constata-se que a Exequente tomou as devidas providências e formulou diversos requerimentos com vistas à localização dos Executados.

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não verificada nos autos, na medida em que, como dito,
a Instituição Financeira não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que fossem localizados os devedores
.

Assim, ausente desídia da parte Exequente /Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente, em consonância com o entendimento pacificado pelo c. STJ na Súmula n. 106, vejamos:

Súmula n. 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que
“faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).
(TJMT - N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
– MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS AO JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam
, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.
Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.
(TJMT - N.U 0002635-82.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.
Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha,
não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.
(TJMT - N.U 1014976-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.
3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.
(TJMT - N.U 0024061-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023) (Destaquei)

Dessa forma, constatando-se que não restou evidenciada a desídia do Exequente, não havendo falar em prescrição intercorrente, uma vez que não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação se dá por culpa inerente aos mecanismos da justiça.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024